Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), os vícios redibitórios “podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso”.

2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos.

3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 3.1. o art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão pela qual a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado.

4. Inexiste prova no sentido da ocorrência de sinistro prévio no veículo que o tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor. 4. 1. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente

5. Recurso conhecido e desprovido.